Tribunal: STF
Processo: HC 255117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que ”a defesa do Embargante, no último dia 22 de abril, postulou a remessa dos autos ao E. Min. André Mendonça, relator do Habeas Corpus nº 243.060/SP, por prevenção, considerando que os fatos narrados no presente writ e oriundos da Ação Penal nº 3002384- 73.2013.8.26.0568 foram por ele anteriormente analisados (ID c872da3e);”



    Alega que “sem que o pleito fosse analisado, concessa venia, Vossa Excelência entendeu por bem negar seguimento à ordem impetrada, em que pese expressamente mencionado o decisum exarado pelo E. Min. André Mendonça nos autos do Habeas Corpus nº 243.060/SP que, repita-se, versa sobre os mesmos fatos e é oriundo da mesma ação penal do presente writ;”



    Pontua que “considerando o notório vínculo da impetração com o Habeas Corpus nº 243.060/SP, reconhecido, inclusive, por Vossa Excelência, resta evidente que a redistribuição dos autos ao E. Ministro André Mendonça é a medida de rigor;”



    Requer “o CONHECIMENTO destes embargos declaratórios e a consequente INTEGRAÇÃO da r. decisão para o merecido esclarecimento, inclusive para a recomendável aplicação de efeito infringente ao decisum, a fim de que os autossejam redistribuídos à relatoria do Exmo. Min. André Mendonça, com o consequente prosseguimento do feito.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    De todo modo, esclareço a controvérsia, ainda que não sujeita a análise em embargos.



    Conforme registrado pelo embargante nestes embargos:



    Importante frisar que as normas de distribuição por prevenção constam expressamente do Regimento Interno desta Excelsa Corte, conforme destacado a seguir: 



    Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo. 



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    Art. 77-d. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 118.969, impetrado em favor do ora embargante em 14.8.2013, quando o Ministro André Mendonça nem sequer estava nesta Corte e diz respeito à mesma ação penal debatida neste writ.



    Cumpre ressaltar que tive igualmente a oportunidade de apreciar o HC 118.968, impetrado em favor do corréu, também em 14.08.2013.



    Considerando que as decisões proferidas nos HCs 118.968 e 118.969 — um em relação a cada paciente — são substancialmente idênticas, a rigor, seria o caso de reconhecimento da prevenção deste Relator para o exame do HC 243.060.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente